Tribunal: CARF
Processo: 11030.000609/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000609/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.323 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N
0 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.° 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.° 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir
de 01 de agosto de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ESTOQUE DE
ABERTURA.
Na sistemática de tributação pela forma de incidência não-cumulativa, a pessoa
jurídica tem direito a desconto ao crédito presumido sobre o estoque de
abertura de bens e insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. HIPÓTESE.
IMPOSSIBILIDADE.
As exclusões de base de cálculo do PIS, nos termos do art. 11 da IN SRF n°
635, de 2006, não configuram hipótese em que é autorizada a compensação do
saldo credor com débitos de tributos administrados pela RFB ou o seu
ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e do art. 16 da
Lei n° 11.116, de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000609/2008-11
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de análise e controle de PER/DCOMP transmitido em
08/11/2007 relativo ao terceiro trimestre de 2004 (PIS não-cumulativo — mercado
interno), totalizando o valor de RS 276.805,81 (fls. 02/03).
A Seção de Fiscalização diligenciou no sentido da verificação da legitimidade do direito
ao ressarcimento pleiteado, tendo anexado documentos e produzido o Termo de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls. 17/19, onde relata, basicamente, as
irregularidades fiscais encontradas:

as vendas efetuadas com suspensão de PIS e de COFINS não- cumulativas (art. 9o da
Lei n° 10.925, de 2004) realizadas antes de 04/04/2006 não têm guarida legal,
representando base de cálculo daquelas contribuições;
em relação ao crédito decorrente dos estoques de abertura (art. 12 da Lei n° 10.833, de
2003), o crédito presumido advindo de aquisições de pessoas físicas não são admitidos,
tendo sido excluídos e transferidos para os respectivos períodos de apuração;
a empresa adicionou como vendas de exportação de mercadorias com destino à
exportação para o exterior, vendas realizadas por outra indústria. Tais mercadorias
saíram do estabelecimento industrial da Cooperativa e não seguiram diretamente para
porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

a legislação não admite a compensação ou o ressarcimento de saldos de créditos de PIS
e COFINS não-cumulativos apurados em decorrência da reduzida base de cálculo
daquelas contribuições (exclusões previstas no art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e no
art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003).
Na fl. 21 consta o Despacho Decisório DRF/PFO de 26/08/2008, por meio do qual foi
indeferido o direito creditório contra a Fazenda Pública da União no valor de R$
276.805,81 decorrente de PIS não-cumulativo - mercado interno que teria sido apurado
no 3o trimestre de 2004. Determinou-se a ciência da contribuinte, possibilitando a
contestação da decisão administrativa.
A seguir está anexada cópia do PER/DCOMP n° 16364.20208.231107.1.3.10-2309,
transmitido em 23/11/2007 (fls. 23/26), onde a contribuinte pretendeu vincular o
pretenso crédito à compensação de débitos de IRRF. Em relação a estas compensações
foi emitido o Despacho DRF/PFO de 16/01/2009 (fl. 30), que considerou parte das
pretendidas compensações como não declarada, sendo a outra parte não homologada.
A contribuinte foi cientificada em 29/01/2009 (fls. 31/32) e, não conformada com o
decidido administrativamente apresentou em 02/03/2009, através de procurador, sua
manifestação contrária (fls. 33/65), onde, em síntese, alega:
Vendas com suspensão do PIS e da COFINS não-cumulativos
o argumento utilizado pela autoridade administrativa desconsidera os efeitos produzidos
pelos atos administrativos expedidos pela RFB. Registra legislação (arts. 9o, 17 e 18 da
Lei n° 10.925, de 2004), traça arrazoado a propósito da classificação das normas, cita
posicionamentos do Poder Judiciário a respeito do art. 3o, § 2°, III, da Lei n° 9.718, de
1998, concluindo que, de fato, a disposição contida no § 2° do art. 9o da Lei n° 10.925,
de 2004, era norma de eficácia limitada, que para sua aplicabilidade dependia de
expedição de regram ento;
registra legislação (IN SRF n° 636, de 2006, e IN SRF n° 660, de 2006, além da
Solução de Consulta n° 39, de 2007), fala sobre os elementos indispensáveis para que o
ato administrativo possa produzir os efeitos que lhe são inerentes, faz exposição acerca
da revogação de um ato, perguntando se a decisão administrativa pretendeu atribuir
efeitos ex tunc ao atos praticados sob o império da IN SRF n° 636, de 2006, em razão
de sua revogação pela IN SRF n° 660, de 2006. Cita entendimentos da doutrina e do
Poder Judiciário;
conclui que merece reforma a decisão administrativa que indeferiu o pedido de
ressarcimento decorrente de vendas suspensas, ao argumento de que somente a partir de
04/04/2006 seria possível efetuar-se venda com suspensão, eis que aquele ato
desconsidera os efeitos produzidos por atos administrativos expedidos pela RFB,
notadamente a IN SRF n° 636, de 2006.
Constituição e cobrança de crédito tributário sobre as vendas efetuadas com suspensão
no período anterior a 04/04/2006
a decisão recorrida, de ofício e sem nenhum procedimento administrativo de regular
constituição do crédito tributário, refez a base de cálculo do tributo, incluindo nela as
vendas suspensas e abatendo do saldo credor o tributo correspondente às vendas com
suspensão;
faz referências ao instituto do lançamento, à DCTF e a auto de infração (lançamento),
citando legislação e posicionamento do atual CARF (antes, Conselho de Contribuintes),
entendendo devesse ser reformada a decisão administrativa que compensou crédito de
ofício, sem efetuar o necessário lançamento tributário.
Crédito presumido sobre estoque de abertura
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

a Fiscalização considerou como base de cálculo para crédito presumido sobre o estoque
de abertura apenas os valores relativos ao grupo Embalagens, desprezando os demais
estoques, sob a alegação de que seriam provenientes de pessoas físicas. Transcreve a
composição dos estoques das unidades nas quais houve glosas de valores relativos aos
estoques;
a Fiscalização considerou como provenientes de pessoa jurídica apenas o estoque de
embalagens, o que não condiz com a realidade porque:
quanto aos produtos acabados (carnes suínas, aves e queijo), embora parte da matéria-
prima principal seja proveniente de pessoa física, a composição do custo de sua
fabricação (valor do estoque) não corresponde apenas à matéria-prima, ou seja, são
agregados outros custos relativos a codimentos, embalagens, energia elétrica,
depreciação etc., cujos insumos foram adquiridos de pessoas jurídicas, tendo direito a
crédito;
a Fiscalização não evidenciou a parcela do custo dos estoques correspondente a matéria-
prima oriunda de pessoas físicas. Faz relatório analítico demonstrando a posição dos
estoques de produtos acabados suínos e aves em 31/07/2004. Além disso, boa parte da
matéria-prima do frigorífico de suínos (suínos para abate) e a totalidade da matéria
prima do frigorífico de aves (aves para abate), são obtidos através do sistema de
produção integrada. Traça arrazoado acerca deste sistema, dizendo que outros itens nele
se enquadrariam ;
não há dúvida que quanto aos itens codimentos, almoxarifado e embalagens e
codimentos, tais insumos são fornecidos por pessoas jurídicas. Diz ter acostado notas
fiscais de compra que provam o alegado, não procedendo o motivo da glosa realizada
pela fiscalização.
Exclusão das vendas com fim específico de exportação
no período objeto de análise, a Cooperativa efetuou exportações indiretas, tendo
observado todos os procedimentos de ordem formal para a realização das operações. As
glosas efetuadas dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e seus
derivados, as quais foram feitas através da Doux Frangosul S.A., o que está comprovado
pelos memorandos de exportações acostados;
a autoridade fiscal, em nenhum momento, infirma a exportação, não tendo, também,
declinado quais seriam as notas fiscais que teriam sido remetidas para a indústria e não
para exportação, o que, no mínimo, constitui cerceamento do direito de defesa;
refere à legislação acerca da imunidade das contribuições sociais relativamente às
exportações e cita entendimentos doutrinários e do Poder Judiciário, que, conclui,
fundamentam que a receita decorrente de exportação, nos termos da CF, está abarcada
pela imunidade;
tendo a Cooperativa efetivamente exportado mercadorias, merece reforma a decisão
atacada, também porque ela constituiu crédito tributário, tendo refeito a base de cálculo
do tributo, incluindo nela as receitas de exportação e abatendo do saldo credor o tributo
correspondente àquelas receitas.
Saldo credor advindo do mercado interno
o saldo credor do PIS e da COFINS acumulado não decorre de exclusões da base de
cálculo previstas no art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e no art. 17 da Lei n° 10.684,
de 2003. É proveniente da aplicação das regras de cobrança não-cumulativa daquelas
contribuições (art. 21 da Lei n° 10.865, de 2004);
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

as exclusões previstas naquelas normas não acarretam acúmulo de saldo credor,
porquanto não tratam apenas de exclusões da base de cálculo, ou seja, somente com a
observância das normas relativas à cobrança não-cumulativa é que as sociedades
cooperativas de produção agropecuária passaram a ter direito a descontar créditos
ordinários e fazer jus a créditos presumidos;
refere ao art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, dizendo que a Cooperativa efetuou vendas
com suspensão, vendas não alcançadas pela incidência e vendas de produtos sujeitos à
alíquota zero, operações em relação às quais é assegurada a manutenção dos créditos a
elas vinculados. Resta evidente que o saldo credor de PIS e de COFINS gerados,
decorreu de operações com produtos suspensos, não sujeitos à incidência ou tributados à
alíquota zero, o que infirma a afirmação fiscal (o saldo credor objeto de pedido de
ressarcimento decorre de exclusões da base de cálculo nas operações com associados —
ato cooperativo);
cita o art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005, entendendo que no caso concreto estão
presentes as hipóteses legais para a utilização do crédito mediante ressarcimento em
espécie ou compensação, merecendo o despacho decisório ser reformado também nesta
parte.
Pedido
considerando que a decisão atacada decidiu contrariamente à Lei, doutrina e
Jurisprudência, a Cooperativa tem motivo justo e procedente de pleitear a reforma do
ato prolatado que glosou valores de PIS não-cumulativo;
requer a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, especialmente a
pericial;
requer seja o recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo;
requer seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data do pedido de restituição
até a data da completa satisfação do crédito;
espera seja sua manifestação conhecida, sendo lhe dado provimento, julgando-se
procedente a pretensão da Cooperativa, nos termos que formulou, com o que se estará
fazendo prevalecer o Direito e a Justiça.
Junto à manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou os documentos de fls.
66/116. A repartição preparadora despachou na fl. 117, atestando a tempestividade da
peça de contestação e encaminhando o processo a este Órgão.
Em 09 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 18-12.879, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Santa Maria/RS, por unanimidade votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
outubro de 2010, às e-folhas 135.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de novembro de
2010, de e-folhas 137 à 168.
Foi alegado:
 Das vendas com suspensão do Pis e da Cofins nâo-cuulativos - da
aplicabilidade dos atos administrativos e da nulidade da compensação
de créditos de ofício, sem lançamento tributário;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

 Do crédito presumido sobre estoque de abertura;
 Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao
argumento de que as mesmas foram feitas para a indústria e não
diretamente para embarque ou porto de fronteira alfandegado;
 Do saldo credor advindo do mercado interno – ressarcimento /
compensação.
DO PEDIDO:
Face ao todo exposto, e considerando que a r. decisão recorrida decidiu
conlrariamente à Lei, doutrina e Jurisprudência, tem a recorrente motivo justo e procedente para
pleitear, como se pleiteia, a reforma da decisão prolatada que julgou improcedente a
manifestação de inconformismo.
Desse modo, espera a recorrente que este Egrégio Conselho de Contribuintes
conheça da Apelação para dar-lhe provimento, julgando procedente a pretensão da ora apelante,
nos termos formulados, com o que estará fazendo prevalecer, em toda plenitude, o DIREITO e a
JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
outubro de 2010, às e-folhas 135.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de novembro de
2010, e-folhas 137.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Das vendas com suspensão do Pis e da Cofins nâo-cuulativos - da
aplicabilidade dos atos administrativos e da nulidade da compensação
de créditos de ofício, sem lançamento tributário;
 Do crédito presumido sobre estoque de abertura;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

 Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao
argumento de que as mesmas foram feitas para a indústria e não
diretamente para embarque ou porto de fronteira alfandegado;
 Do saldo credor advindo do mercado interno – ressarcimento /
compensação.
Passa-se à análise.

O contribuinte é cooperativa de produção agropecuária com unidades de
industrialização de aves e suínos e apura a COFINS/PIS na modalidade não-cumulativa. A
receita de sua atividade decorre de pequenas exportações e vendas no mercado interno, que
representa a maior parcela das receitas.

- Lançamento
É alegado às folhas 10 do Recurso Voluntário:
De outro lado, a r. decisão recorrida merece reforma, pois além de negar desconsiderar
as vendas com fim específico de exportação, por vias transversas, CONSTITUIU E
COBROU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE AS VENDAS EFETUADAS COM
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Ou seja, a r. decisão recorrida, de ofício e sem nenhum procedimento administrativo de
regular constituição do crédito tributário, refez a base de cálculo do tributo, incluindo
nela as vendas suspensas e abatendo do saldo credor o tributo correspondente às vendas
com suspensão.
Aqui o questionamento é: seria possível, sem o lançamento fiscal competente, cobrar
tributos sobre as vendas efetuadas com suspensão?
O presente processo trata sobre de análise e controle de PER/DCOMP
transmitido em 08/11/2007 relativo ao terceiro trimestre de 2004 (PIS não-cumulativo) que
sofreu glosas por parte da fiscalização, especificadas na informação fiscal.
Portanto, não guarda qualquer relação com o procedimento de lançamento, já
que não há exigência tributária.
- Das vendas com suspensão do PIS e da COFINS não-cumulativos.
O motivo da celeuma é expresso às folhas 07 do Recurso Voluntário (e-folhas
143):
Pois bem. A Instrução Normativa SRF n° 636, de 24 de março de 2006, veio, por assim
dizer, a regulamentar o disposto no § 2o, art. 9o, da Lei n° 10.925/04, isto é
regulamentou a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e no artigo 5o, deixou
assentado que o ato administrativo produziria efeitos a partir de 1o de agosto de
2004, assim:
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

- IN SRF 636/2006:
Das Disposições Finais
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
JORGE ANTONIO DEHER RACH1D
(Grifo e negrito nossos)
Para dirimir a questão trago a Ementa do RESP n° 1.160.835/RS:
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. EFICÁCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando
a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o benefício de
suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004, com a
redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem entendeu que o termo seria
30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
3. O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o termo
inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a partir de
4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
4. Também indica violação do art. 34, II, da Lei 11.051/2004. Sustenta que a suspensão
da exigibilidade não poderia ter eficácia antes de 1o.4.2005, conforme previsto nesse
dispositivo legal (argumento subsidiário).
5. O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, faz
referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal –
SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que este benefício,
portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da disciplina pela SRF
para sua aplicação.
6. A primeira Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal que regulou a
matéria foi a IN SRF 636, publicada em 4.4.2006. Seu art. 5o previa o início de vigência
retroativamente, a partir de 1o.8.2004, data prevista consoante o art. 17, III, da Lei
10.925/2004 como termo inicial do benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins.
7. A IN SRF 636/2006 não tem, por si só, o condão de infirmar o acórdão recorrido,
pois, logicamente, o confronto dessas duas normas (IN SRF 636/2006 e Lei
11.051/2004) permite apenas reconhecer o benefício a partir de 30.12.2004 (data mais
recente, entre o início de eficácia da IN SRF 636/2006 – 1o.8.2004 – e o da Lei
11.051/2004 – 30.12.2004), como decidiu o Tribunal a quo.
8. A Fazenda Nacional defende que a posterior IN SRF 660, publicada em 25 de julho
de 2006, revogou a IN SRF 636/2006 (publicada em 4.4.2006, previa o início de
eficácia retroativamente, a partir de 1o.8.2004) e acabou com a previsão de
retroatividade do benefício. Essa segunda IN determinou que o benefício teria eficácia
somente a partir de 4.4.2006, quando publicada a primeira Instrução (argumento
principal).
9. É como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado de idéia e
passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em 1o.8.2004 (como
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006 (data de publicação da
IN SRF 636/2006). Esse argumento não pode subsistir.
10. O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente concedido em
favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004, que deu nova redação
ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções Normativas da Secretaria da Receita
Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não trouxeram inovações significativas em relação
à normatização da matéria, restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma
legal.
11. Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004,
com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de norma de eficácia
limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN SRF 636/2006, cujo art. 5o
previu sua entrada em "vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o
de agosto de 2004" (fato incontroverso).
12. A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não poderia
atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a partir
de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de publicação da Lei
11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
13. De fato, o acolhimento do pleito da Fazenda significaria impedir o aproveitamento
do benefício entre 30.12.2004 (data da ampliação da suspensão em favor da contribuinte
pela Lei 11.051/2004) e 4.4.2006 (data de publicação da IN SRF 636/2006), o que já
havia sido reconhecido pela própria Secretaria da Receita Federal quando da publicação
da IN SRF 636/2006 (art. 5o desse normativo).
14. Segundo a Fazenda Nacional, ainda que não se aceite 4.4.2006 como termo inicial
para o benefício (data prevista na IN SRF 636/2006), impossível reconhecê-lo antes de
1o.4.2005 (data prevista no citado art. 34, II, da Lei 11.051/2004 – argumento
subsidiário).
15. Há erro no argumento subsidiário da recorrente, pois a discussão recursal refere-se
ao art. 9o da Lei 10.925/2004 (suspensão da incidência do PIS/Cofins) e não ao art. 9o da
Lei 11.051/2004 (crédito presumido). Foi o benefício do crédito presumido que teve sua
eficácia diferida para o primeiro dia do 4o mês subseqüente ao da publicação (art. 34, II,
da Lei 11.051/2004), mas isso não tem relação com o presente litígio.
16. A alteração do art. 9o da Lei 10.925/2004, ampliando o benefício fiscal de suspensão
de incidência do PIS/Cofins em proveito da recorrida (objeto desta demanda), foi
promovida pelo art. 29 da Lei 11.051/2004 (e não por seu art. 9o). Esse dispositivo legal
(art. 29) passou a gerar efeitos a partir da publicação da Lei 11.051/2004, nos termos de
seu art. 34, III, como decidiu o Tribunal de origem.
17. O art. 34, II, da Lei 11.051/2005, suscitado pela Fazenda, refere-se a matéria
estranha ao debate recursal, de modo que carece de comando suficiente para infirmar o
fundamento do acórdão recorrido. Aplica-se, nesse ponto, o disposto na Súmula
284/STF.
18. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1160835 RS 2009/0193607-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2010)
Nesse mesmo sentido o Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais n°
9303-010.911, de 15/10/2020:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N
0 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.° 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.° 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de
01 de agosto de 2004.

Portanto, glosa revertida.
- Do crédito dos estoque de abertura para cálculo do PIS e da Cofins não-
cumulativa.
A fiscalização verificou que a Contribuinte calculou o crédito presumido sobre
aquisições de pessoa física no estoque existente em 31/07/2004, para apuração do valor do PIS e
da Cofins não-cumulativa a ser utilizados nos doze meses seguintes.
Constam glosas relativas a aquisições de pessoa física de:
 R$ 16.732.350,52 no frigorífico de suínos (CNPJ 89.424.824/0028-
12);
 R$ 9.972.944,14 no frigorífico de aves (CNPJ 89.424.824/0049-47); e
 R$ 302.559,77 na unidade central (leite - CNPJ 89.424.824/0060-52).

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

A fiscalização considerou como provenientes de pessoa jurídica apenas o
estoque de embalagens. Assim, considerou como base de cálculo para crédito presumido sobre o
estoque de abertura os seguintes valores relativos ao grupo de “Embalagens”, que totaliza:
 R$ 3.093.764,12 no frigorífico de suínos (CNPJ 89.424.824/0028-12); e
 R$ 261.575,48 no frigorífico de aves (CNPJ 89.424.824/0049-47).
Os demais estoques foram desprezados, sob a alegação de que seriam
provenientes de pessoa física.
A apuração do crédito presumido relativo ao estoque de abertura (PIS), foi
definida no art. 11, com seus parágrafos, da Lei n° 10.637. de 2002, conforme a seguir:
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de
abertura dos bens de que tratam os incisos 1 e II daquele mesmo artigo, adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes em 1° de dezembro de 2002.
§ 1° O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do
percentual de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do
estoque.
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os § Io será utilizado em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste
artigo.
Dessa forma, não deve haver qualquer reprovação ao procedimento fiscal, que
agiu nos termos determinados pela legislação de regência, não procedendo a alegação trazida
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

pela interessada quanto ao não aproveitamento de créditos presumidos relativos a condimentos,
almoxarifado e embalagens de condimentos, eis que conforme os demonstrativos de fls. 09/12
(apresentados pela Cooperativa) e 15/16, além do DACON de fls. 13/14, tais estoques, em sua
totalidade, decorriam de recebimentos de associados pessoas físicas (ver penúltima coluna dos
demonstrativos de fls. 09/12 - Outras/Associados/Terceiros).
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 09 e 10 daquele documento:
a) muito embora tivesse mencionado, a interessada não acostou ao
processo qualquer nota fiscal de compra que fundamentasse a
possibilidade de apuração de créditos presumidos do estoque de
abertura no período em questão;
b) conforme o Estatuto Social da Entidade (art. 6o com seus parágrafos -
fl. 79), de regra os associados da Cooperativa serão pessoas físicas.
Não há no processo qualquer elemento que permita a conclusão de que
as compras a que refere a interessada tenham sido realizadas de
pessoas jurídicas, donde não há possibilidade de calcular-se crédito
presumido referente ao estoque, decorrente de tais compras;
c) no que concerne ao sistema de produção integrada, dito de forma
sintética, tal atividade é realizada pelo sistema de criação (frangos,
suínos, etc.) usualmente denominado de integração, tradicionalmente
empregado no setor avícola, mediante formalização de contratos de
parceria entre a agroindústria processadora (parceira outorgante) e o
produtor integrado (parceiro outorgado), pessoa física que exerce
atividade rural. Via de regra, ambas as partes assumem o risco do
negócio: se o produtor rural não logra fazer com que os animais
atinjam um peso previamente estabelecido no contrato, este fica
rescindido e a parcela delas criados caberá ao produtor, não havendo
qualquer pagamento da agroindústria a ele. Contudo, essa atividade
não altera a essência do produto adquirido: os animais obtidos serão
usados pela agroindústria como insumos de sua produção, devendo ser
reconhecido o direito à apuração do crédito presumido previsto no art.
8° da Lei n° 10.925, de 2004 (nunca crédito presumido do estoque de
abertura).
Glosa mantida.

- Das vendas com o fim específico para exportação.
A Recorrente adicionou como vendas de exportação mercadorias com destino a
exportação para o exterior que foram exportadas por outra indústria. Há de se observar que as
mercadorias vendidas com fim específico de exportação para o exterior saíram do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

estabelecimento industrial da Cooperativa e não seguiram com destino direto ao porto, aeroporto
ou ponto de fronteira alfandegado.
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.

- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I. - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de
exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
1) a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-
35/2001; e
2) a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e artigo
6° inciso III da Lei 10.833/2003.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais exportadoras
(nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a empresas exportadoras registradas na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), devem ser feita com o fim específico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e
ordem
da
empresa
comercial
exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da
empresa
comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras
que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I. - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
II. - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as
ações com direito a voto;
III. - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I. - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II. - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de
2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação
para o exterior; e
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. (ressaltei)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de
exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente
para recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, §
2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
I.
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
II.
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
(...)
§
2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14
da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-
vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou
para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e
seus derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A (e-folhas 108 e 114).
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações
indiretas, sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que, não haveria
comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto alfandegado,
em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante no despacho de
exportação.
Glosa mantida.

-
Do saldo dos créditos advindos do mercado interno
—
ressarcimento/compensação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

A questão versa sobre os créditos remanescentes decorrentes de operações no
mercado interno e que tinham fundamento em reduções da base de cálculo do PIS e da COFINS
- com previsão no art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e no art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003 -,
não passíveis de ressarcimento ou compensação, podendo ser destinados, apenas, à dedução
de valores devidos daquelas contribuições.
A glosa perpetrada não tem relação com vendas com suspensão no mercado
interno (art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005), mas sim, como
dito, com créditos advindos da redução da base de cálculo (exclusão de receitas relativas a
operações com associados e custos agregados ao produto agropecuário quando de sua
comercialização).
A possibilidade de utilização dos créditos de PIS ou de COFINS apurados no
regime não-cumulativo, na forma de ressarcimento em espécie ou de compensação com outros
tributos, restringia-se aos créditos decorrentes de custos e despesas vinculados à exportação,
conforme o art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e art. 6o e parágrafos da Lei 10.833, de 2003.
Posteriormente, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005, dispôs sobre a
possibilidade de o saldo credor do PIS e da COFINS, acumulado ao final de cada trimestre do
ano calendário, ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Esse artigo, entretanto, traz uma condição:
 de que o saldo credor seja decorrente do disposto no art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004. Isso significa dizer que a empresa só pode beneficiar-
se da norma do citado art. 16, se suas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência daquelas
contribuições.
Transcreve-se esses dispositivos:
Lei n° 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei n° 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.

Neste sentido, disciplinava o art. 21, incisos I e II, da IN SRF n° 600, de 2005
(revogada pela IN RFB n° 900, de 2008), que tinha o seguinte teor:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3°da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos
das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução
Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim especifico de
exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que
se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei n° 10.833, de 2003, desde que os créditos
tenham sido apurados a partir de 1° de abril de 2005.

Conforme relata a Fiscalização (fl. 19), os créditos remanescentes (vendas no
mercado interno) decorrem da redução da base de cálculo (art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e
art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003).
As exclusões, tratadas no art. 11 da IN SRF n° 635, de 2006, não configuram
hipótese em que é autorizada a compensação do saldo credor com débitos de tributos
administrados pela RFB, ou o seu ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.033, de
2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Para que isso fosse admitido, os créditos deveriam estar, obrigatoriamente,
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das
contribuições.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou PROVIMENTO
PARCIAL para reverter a glosa referente à a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei, que tem sua eficácia a partir de 01 de
agosto de 2004.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000609/2008-11

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital